Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715892-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRO ARAÚJO RECORRIDO: RENATO MENDONCA DE ALMEIDA, SILVIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ALMEIDA MOTTA, RICARDO MENDONCA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente demonstra insurgência recursal apenas em relação ao valor da condenação em honorários. Diz que a condenação, a esse título, em R$5.000,00 é irrisória. 2. O valor da causa, em regra, é o parâmetro para a fixação dos honorários, mas não se nega que a parte adversa, mormente quando representada em juízo pelo mesmo advogado que ora apela, tinha conhecimento do valor atribuído à causa, e, na contestação que seria o momento propício para impugná-lo, manteve-se silente em relação a esse ponto, anuindo, portanto, ainda que de forma tácita, com o valor dado à causa. 3. A fixação da verba honorária, no caso de sentença que julga improcedente o pedido, ainda que sob o pálio da discricionariedade do julgador, não pode deixar de se guiar pelo grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido dentre outros fatores funcionam ainda como elementos norteadores do magistrado. 4. Recurso desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios se deu sem a observância das balizas legais. Alternativamente, requer o incremento da verba fixada, pois corresponde a menos de 2% (dois por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009